Tribunal: TJMT
Processo: 1020979-12.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020979-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Responsabilidade tributária, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), DIEGO FREITAS RODRIGUES - CPF: 900.065.341-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava a decadência do direito de constituição do crédito tributário e a prescrição da pretensão executiva, no bojo de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ITCMD.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões:

(i) verificar se a constituição do crédito tributário referente ao ITCMD ocorreu após o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN; e

(ii) apurar se a execução fiscal foi ajuizada após o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1048 (REsp 1841798/MG), quando o contribuinte não presta a declaração de doação, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos dos arts. 144 e 173, I, do CTN.

4. No caso, o fato gerador ocorreu em dezembro de 2008, com início do prazo decadencial em 1º/01/2009 e termo final em 31/12/2013. A constituição do crédito deu-se em 15/10/2013, dentro do quinquênio legal.

5. Também não há prescrição, pois a execução fiscal foi proposta em 26/09/2018, respeitando-se o prazo de cinco anos a contar da constituição definitiva do crédito.

6. Ausente demonstração inequívoca de decadência ou prescrição, é legítima a rejeição da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“Nos casos de ITCMD não declarado, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Sendo o crédito tributário constituído dentro do quinquênio legal e a execução proposta antes do termo final do prazo prescricional, deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade fundada em decadência e prescrição.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 144, 147, 173, I e 174.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1841798/MG, relator Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.10.2019 (Tema 1048).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Diego Freitas Rodrigues
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n. 1032311-91.2018.8.11.0041 manejada pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

O agravante pugna pela reforma da decisão agravada, alegando tanto a ocorrência da decadência do direito de constituição do crédito tributário, quanto a prescrição da pretensão executiva do crédito exigido na CDA n. 2018709591.

Aduz que, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1048), o fato gerador do ITCMD, em caso de doação de bem imóvel, ocorre com a transcrição da escritura no Cartório de Registro de Imóveis, o que, no presente caso, teria se dado em 09/05/2007.

Sustenta, com base nos arts. 144 e 173, I, do CTN, que o prazo decadencial teve início em 01/01/2008, findando-se em 01/01/2013, razão pela qual o lançamento, realizado em 15/10/2013, seria intempestivo.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma do
decisum
recorrido, nos termos de suas razões.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 298603427.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão do Juízo de origem que afastou tanto a alegação de decadência na constituição do crédito tributário, quanto o argumento da prescrição da pretensão executiva, rejeitando, por conseguinte, a exceção de pré-executividade.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em desfavor de
Diego Freitas Rodrigues
, pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pela CDA n. 2018709591, no montante de R$ 45.584,13, decorrente do não recolhimento do ITCMD.

Oposta exceção de pré-executividade, o Juízo
a quo
rejeitou a tese acerca da alegação de decadência e a prescrição do crédito tributário, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, transcreve-se o trecho da decisão contestada em que tal assertiva fica clara:

“(...) Dessa forma, no caso ora analisado o fato gerador de acordo com o documento apresentado na inicial ocorreu em 12/2008. O prazo decadencial teve início em 01.01.2009 e teria como dies ad quem 31.12.2013.

Verifica-se, portanto, que os débitos foram devidamente constituídos em 15/10/2013 conforme consta da própria CDA, portanto, antes do dies ad quem (31.12.2013).

[...]

Como visto nos autos, a constituição definitiva do crédito em apreço se deu em 15/10/2013, data em que deu início ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos para que a fazenda Pública procedesse à devida cobrança, conforme dispõe o art. 174 do CTN, o que ocorreu dentro do prazo, já que a ação de execução foi ajuizada em 26/09/2018. (...)”
(ID 194992333 dos Autos da Execução Fiscal n. 1032311-91.2018.8.11.0041)

No caso em análise, o agravante sustenta que o fato gerador do crédito tributário teria ocorrido em 09/05/2007, data da transcrição da escritura de doação no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que o prazo decadencial teria se iniciado em 01/01/2008 e se encerrado em 01/01/2013, tornando intempestivo o lançamento efetuado em 15/10/2013. Sem razão, contudo.

Com efeito, é sabido que a constituição do ITCMD se dá, em regra, por declaração, isto é, o contribuinte presta informações ao Fisco, indispensáveis para o lançamento, nos termos do artigo 147 do Código Tributário Nacional.

Entrementes, quando a declaração não é prestada, hipótese em análise, surge para a autoridade fiscal a prerrogativa de constituir o crédito por meio do lançamento de ofício, observado o prazo decadencial do art. 173, inciso I, do CTN, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1841798/MG (Tema Repetitivo 1048), fixou a seguinte tese:

“O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.”

Nesse sentido, considerando-se o fato gerador em
dezembro de 2008
, o prazo decadencial iniciou-se em
1º/01/2009
e a constituição definitiva ocorreu em
15/10/2013
, portanto, dentro do quinquênio legal, o que afasta a alegação de decadência.

Da mesma forma, não ocorreu à prescrição, já que a execução fiscal foi ajuizada em
26/09/2018
, quando também não ultrapassado o prazo quinquenal da constituição definitiva, nos termos do art. 174, do CTN:
“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Logo, não comprovada de plano à ocorrência da decadência ou da prescrição, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025